Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700650-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBER MARTINS FERREIRA RECORRIDO: VLASK SERVICOS DE ESTETICA LTDA DESPACHO O documento médico de ID 52366118, datado de 03/03/23, é alusivo de que a recorrente/executada encontra-se acometida de demência senil, não respondendo por seus atos. Em consulta ao PJE verifica-se que a recorrente/executada é interditanda no processo 700658-75/2023, que tramita na Vara de Família do Núcleo Bandeirante, já tendo inclusive havido audiência de entrevista. Considerando que o art. 8o da Lei 9.099/95 dispõe que o incapaz não pode ser parte nos Juizados Especiais, concedo à ora recorrente requerer o que entender pertinente no prazo de 02 dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito